Tribunal: TJSP
Processo: 2054741-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra despacho que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso – Acórdão proferido por esta Colenda Câmara negando provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela recorrente – Prejudicado – Perda superveniente do objeto – Art. 932, III, CPC de 2015 - Recurso não conhecido.